Tribunal: TJSP
Processo: 0002875-55.2017.8.26.0063
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Certeza quanto à autoria e materialidade do crime. Confissão judicial do réu corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos em contraditório. Alegação de atipicidade material. Inocorrência. Arma eficaz para a produção de disparos. Conduta que se encaixa em um dos verbos nucleares do tipo penal e coloca em risco a

Ementa:
Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Certeza quanto à autoria e materialidade do crime. Confissão judicial do réu corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos em contraditório. Alegação de atipicidade material. Inocorrência. Arma eficaz para a produção de disparos. Conduta que se encaixa em um dos verbos nucleares do tipo penal e coloca em risco a incolumidade pública. Desnecessidade, para a configuração do delito, de que a arma de fogo se faça acompanhar de munição ou tenha sido acionada recentemente. Efetivação dos fins do Estatuto do Desarmamento. Condenação e pena mantidas. Apelo desprovido.